Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-18.2019.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-18.2019.8.14.0034

APELANTE: LAURA ANUNCIADA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO E TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação. O embargante alega omissão na decisão quanto à compensação de valores liberados em favor da parte contrária, conforme art. 368 do CC/2002, bem como a não aplicação da taxa Selic para correção das dívidas. Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para sanear os supostos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à possibilidade de compensação de valores; (ii) determinar se a não aplicação da taxa Selic configura erro material no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado enfrenta de forma clara e integral as questões suscitadas, sem que se configure omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A alegação de omissão sobre a compensação de valores configura inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi ventilada nas contrarrazões anteriores.

O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando a fundamentação da decisão já se revela suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento pacífico do STJ.

Embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão ou revisar o julgamento com base no inconformismo da parte.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração devem ser rejeitados quando se verifica a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. O recurso que se limita a inovar a matéria ou a rediscutir o mérito da decisão sem apontar vícios concretos é protelatório e sujeita-se à aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18/04/2006; STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/12/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

O embargante, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., opôs embargos de declaração (ID nº19421120) em face do acórdão vinculado ao ID nº 19264999, que negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação.

Em suas razões, o embargante aponta omissão na fundamentação da decisão acerca da possibilidade do instituto da compensação, afirmando que restou ausente a apreciação quanto ao efetivo depósito de valores a título de empréstimo na conta de titularidade da parte.

Alega ainda que o crédito liberado em nome da parte embargada, pode ser objeto de compensação, conforme os termos do artigo 368 do CC/2002.

Pontua que a decisão desconsidera as provas de que o embargante agiu em conformidade com o contrato, não havendo má-fé ou dolo que justifique a condenação de devolução de valores em dobro.

Além disso, destaca a aplicabilidade da taxa Selic para correção das dívidas civis, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Requer, por fim, que sejam recebidos os presentes embargos de declaração, ora interpostos, no efeito modificativo, suspendendo o andamento da ação e, no mérito, dar-lhes provimento, julgando-os procedentes, para sanear todos os pontos eivados dos vícios sinalizados.

Consta no ID nº 19924796 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que
do contraponto entre as
razões recursais e os fundamentos insertos na decisão objurgada, vislumbra-se que o embargante revolve os fatos enfrentados em sede meritória.

Dessa feita, impende observar que houve o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro as nuances fáticas e jurídicas necessários à análise de todo o caso, assim, remanesce, do contexto, a intenção da parte embargante em trazer matéria que incorre em inovação recursal, sendo certo que nas contrarrazões acostadas ao ID nº 5983443 não foi aventada a tese exposta no presente recurso, cingindo-se as razões do embargante em firmar posicionamento pela regularidade da avença na espécie.

Dessa feita, verifica-se que não se está diante de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

De outra banda,
nos termos da
jurisprudência
do
STJ
, "o
magistrado não
é
obrigado
a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem é
obrigado
a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 18/04/2006 p. 191).

Nesse cenário, imperioso se faz observar ainda que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões reais, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Outrossim, afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de omissão ou qualquer outro vício, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

Deve-se ainda,
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 25/09/2024